Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1020294-78.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
VITOR MASSAHIRO SAKIYAMA
AGRAVADO(S):
J. L. S. S.
RAQUEL CHRYSTYNA SANTANA NEGREIROS (representante)
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela na ação revisional de alimentos, mantendo os alimentos acordados em 29% (vinte e nove por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, em favor do filho menor J. L. S. S., nascido em 05/07/2016 (ID. 72775452 - Pág. 22)
No mais, ainda que o agravante alegue incapacidade financeira em adimplir o pactuado, uma vez que é o único provedor de seu lar e possui outros dois filhos menores e esposa para sustentar, tais alegações não possuem o condão de lhe garantir, ao menos neste momento processual, a redução do valor a ser pago a título de alimentos.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular, pois em tais casos (que envolve interesse de menor), recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria da Justiça.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora